Tribunal: TJDFT
Processo: 0736803-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0736803-47.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA MARIA VILANOVA DA SILVA BARROS RECORRIDO: ATACADAO DIA A DIA S.A DECISÃO Não há recurso interposto nos presentes autos. A petição de ID 77453357, embora intitulada no PJE de Recurso Adesivo, não veicula nenhuma pretensão recursal, tratando-se de simples pedido de anulação do processo, dirigido ao próprio Juízo de origem. Portanto, não há jurisdição a ser prestada por esta Turma Recursal. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora